Tribunal: STF
Processo: RE 558037
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ADEQUAÇÃO – ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO. Os segundos embargos de declaração somente são adequados quando o vício haja surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 3º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.